Tribunal: STF
Processo: Rcl 47450
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Autos nº 0011507-37.2016.5.18.0012) que manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.
    2. O reclamante alega (i) violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral e (ii) afronta à Súmula Vinculante 10, por inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 
    3.  É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Da análise do trâmite processual posterior à decisão reclamada, realizado na página eletrônica de acompanhamento, verifica-se que há decisão do Tribunal Superior do Trabalho determinando o sobrestamento, com base no Tema 1.118 da repercussão geral, do recurso extraordinário interposto na origem, até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a matéria. Confira-se o teor da decisão:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, impugnando o acórdão recorrido quanto à responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público. 
    Nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, incumbe ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido “sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal”.
    O Tema 1118 do ementário de Repercussão Geral do STF trata do “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”. 
    No caso, a matéria impugnada no recurso extraordinário alcança o Tema 1118 do ementário de Repercussão Geral do STF, ao qual a Corte Suprema reconheceu a existência de repercussão geral em 11/12/2020.
    Ressalte-se que todas as questões relacionadas à responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público estão abarcadas pelo Tema 1118. 
    A tese jurídica definida no julgamento do Tema 246 (impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas, sendo imperiosa a comprovação da culpa in elegendo ou in vigilando) está essencialmente interligada com a definição do ônus processual de comprovar a culpa da Administração Pública na fiscalização do contrato administrativo de terceirização.
    O próprio texto do Tema 1118 indica que a tese estabelecida no Tema 246 está inserida e diretamente relacionada com o debate jurídico a ser travado pelo STF no julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1118). 
    A fim de evitar julgamentos conflitantes e teses jurídicas dissociadas da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, é imperioso o sobrestamento de todos os processos cuja tese recursal envolva a responsabilização subsidiária da Administração Pública. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.030, III, do CPC/2015 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.”
    6. Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF, já que a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho. 
    7. A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo se mantém suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.686, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 35.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    8. Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator